Tribunal: TJMT
Processo: 1029236-94.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029236-94.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (IMPETRANTE), ANTONIO CARLOS PIMENTA DE SOUZA - CPF: 003.950.171-06 (PACIENTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MIKAEL DE LIMA SAMPAIO - CPF: 062.696.591-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), WERLEN FRAZAO MINEIRO - CPF: 615.913.483-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MOHAMED WAHID MAHRAN RASHED RADWAN - CPF: 241.946.028-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029236-94.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA, WELSON GAIVA MARINO
PACIENTE: ANTONIO CARLOS PIMENTA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CUSTÓDIA PREVENTIVA JUSTIFICADA NA REITERAÇÃO DELITIVA – POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS INSERTAS NO ART. 319 DO CPP – APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 580 DO CPP EM FAVOR DOS CORRÉUS –
LIMINAR E PEDIDO DE EXTENSÃO RATIFICADOS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Apesar de o decreto prisional mencionar a reiteração do paciente, não se infere daí, tout court, periculosidade hábil a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa (...). Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo singular.”
(STJ, HC 540.136/SP)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029236-94.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA, WELSON GAIVA MARINO
PACIENTE: ANTONIO CARLOS PIMENTA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ANTONIO CARLOS PIMENTA DE SOUZA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Os impetrantes narram que o
“paciente, em sede depoimento perante à Autoridade Policial, confessou ser o proprietário da totalidade de entorpecente apreendido, bem como era para seu uso, informando ainda ser dependente químico”
.

Sustentam que: 1)
“a abordagem do veículo ocorreu tão somente decorrente de denúncia anônima, os policiais militares não flagraram nenhum ato de mercancia, não flagraram a venda de drogas realizada pelo paciente, e/ou, qualquer outro apetrecho que leve a crer a existência de mercancia, ou tráfico de drogas”
; 2)
“a quantidade de entorpecentes encontrada com o paciente não é expressiva, sendo que os autos revelam a configuração, no presente caso, do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
suficientes para a imediata soltura”
; 3)
“em que pese a reincidência específica, a manutenção da segregação do paciente mostra-se desproporcional no caso concreto, diante da quantidade mínima de entorpecentes que constam nos autos do presente processo”
.

Ao final, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

Em pedido de extensão, também foram deferidas medidas cautelares em favor de corréus Mikael de Lima Sampaio e Werlen Frazão Mineiro.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem para substituir as custódias preventivas do paciente e dos corréus por medidas cautelares alternativas.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029236-94.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 1º.12.2023, o paciente ANTÔNIO foi preso em flagrante, juntamente com Mikael e Werlen, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Na audiência de custódia, o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, em razão da
“gravidade do crime de tráfico de drogas”
e da reiteração delitiva do paciente e dos corréus, nestes termos:

“Apreciando detidamente os autos, entendo ser caso de decretação da prisão preventiva dos indiciados, devendo ser acolhido o pedido do Ministério Público e da Autoridade Policial, pelas razões em que passo a expor.

Não obstante, forçoso ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, se no curso da ação penal, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Analisando o auto de prisão em flagrante, verifica-se pelos depoimentos dos policiais militares que receberam uma denúncia anônima relatando que 04 (quatro) pessoas, em um veículo Sedan de cor prata, estariam comercializando entorpecentes nas proximidades do "BAR TÔ NO TRABALHO", sendo que durante a diligência localizaram o veículo que se encontrava os indiciados com as mesmas características.

Relaram os policiais que ao dar a ordem de parada o condutor do veículo não obedeceu e empreendeu fuga, sendo que durante a fuga os ocupantes do veículo arremessaram algo para fora.

Verifica-se que durante as buscas dentro do veículo os policiais localizaram um pino e no bolso de um moletom encontrou uma porção contendo cocaína. Ainda, durante as buscas no local que os indiciados haviam dispensado algo durante a fuga, os policiais encontraram mais duas porções de maconha e um pino e duas porções contendo cocaína.

Os policiais relatam ainda que com o indiciado Antônio Carlos foi apreendido uma quantia de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais).

O laudo pericial de Id. 135918784 constatou que as 02 (dois) pinos contendo cocaína, pesando 1,64g (um grama e sessenta e quatro centigramas), 02 (duas) porções envoltas em saco plástico contendo cocaína, pesando 1,50g (uma grama e cinquenta centigramas), e mais 02 (duas) porções de maconha, pesando 7,72g (sete gramas e setenta e dois centigramas)
.

Pois bem.

Os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão contidos no artigo 312, “caput”, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade, de maneira ampla conforme documentos acostados aos autos e depoimento de testemunhas.

(...)

Oportuno consignar que a presença do “fumus comissi delicti” consiste na plausibilidade do direito de punir, caracterizando-se pela prova da materialidade do crime e indícios de sua autoria, sendo que o “periculum in libertatis”, consiste na garantia da ordem pública, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila no auto de prisão em flagrante, ou seja, os depoimentos dos Policiais Militares relatando que recebendo uma denúncia anônima informando que quatro pessoal em um veículo Sedan de cor prata estaria vendendo entorpecentes na cidade, somando com o fato que durante a abordagem o condutor do veículo empreendeu fuga e foi apreendido os entorpecentes com os indiciados, evidenciando que estariam comercializando entorpecentes na cidade.

Assim, tais elementos de prova dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação à pessoa dos indiciados no crime de tráfico de entorpecente nesta Comarca, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa
que lhe é imputada e o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, ou seja, se o réu for posto em liberdade volte a praticar o comércio de drogas ilícitas nesta Comarca de Pedra Preta.

(...)

A reiteração criminosa do indiciado ANTONIO CARLOS PIMENTA DE SOUZA está demonstrada, pois que em consulta, verifica-se que o indiciado possui o Executivo de Pena n. 0022632-23.2014.8.11.0042, no qual cumpre pena pela prática do crime de roubo, ainda possui em andamento a Ação Penal n. 1000096-46.2023.8.11.0022, pela suposta prática do delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006
.

(...)

A reiteração criminosa do indiciado MIKAEL DE LIMA SAMPAIO está demonstrada, pois que em consulta, verifica-se possui em andamento as Ações Penais n. 1000735-35.2021.8.11.0022 pela suposta prática do crime de tráfico, 1000921-24.2022.811.0022, condenado nos delitos de integrar organização criminosa e tortura, tipificados no art. 2º da Lei 12.850/2013 e art. 1º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei n. 9.455/1997, ainda, na ação penal n. 1000965-09.2023.811.0022 o indiciado foi posto em liberdade no dia 28.11.2023, após o julgamento do processo desclassificar o crime de tráfico de entorpecente para uso de droga.

Contudo, o indiciado Mikael voltou a ser preso em apenas 3 (três) dias.

Já o flagrado WERLEN FRAZAO MINEIRO a sua reiteração criminosa está demonstra, pois em consulta, verifica-se que possui em andamento a ação penal n. 0000903-83.2019.811.0035, condenado pelo crime de lesão corporal; na ação penal n. 1000345-31.2022.8.11.0022 o indiciado é denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes. Ainda, na ação penal n. 1000965-09.2023.811.0022 o indiciado foi posto em liberdade no dia 28.11.2023, após o julgamento do processo desclassificar o crime de tráfico de entorpecente para uso de droga.

Contudo, o indiciado Werlen voltou a ser preso em apenas 3 (três) dias.

(...)

O crime em questão, apesar de classificado como formal, ou seja, sem a necessidade de haver lesão a saúde de alguém, denota-se como um dos mais graves delitos atualmente, pois atinge não só a sociedade como um todo, como especificamente a família, haja vista a infinidade de crianças e jovens que entram para o crime pela porta do tráfico de drogas.

Desta feita, a gravidade do crime de tráfico de drogas é demasiadamente concreta para a sociedade
.

Diante da constatação de tais evidências de comércio de tráfico de drogas, resta demonstrada a gravidade concreta do caso em questão
, está evidenciada pelas características da prisão em flagrante dos indiciados, ou seja, os indiciados foram presos pelos policiais militares após a denúncia anônima relatar que 4 pessoas em um veículo estariam vendendo entorpecentes nas proximidades do bar “Tô no Trabalho”, denota que os entorpecentes apreendidos eram destinados à mercancia.

(...)

Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, para barrar a reiteração do delito, conferindo segurança à sociedade
.

Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa.”

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela autoridade coatora, para os fins acautelatórios pretendidos, parece-me suficiente a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Não se ignora que a reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia preventiva.

Todavia, ao consultar o sistema informativo deste Tribunal, constatei que a anotação criminal definitiva indicada no decreto cautelar em relação ao paciente ANTÔNIO se trata de um crime de roubo cometido em 18.10.2005 [única condenação constante do seu Executivo de Pena nº 0022632-23.2014.8.11.0042], ou seja, há mais de 18 anos, o que arrefece a necessidade da prisão sob o viés de risco concreto de reiteração.

Lado outro, o registro criminal pelo delito de posse de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei nº 11.343/2006] não caracteriza gravidade diferenciada a ponto de justificar a manutenção da custódia preventiva nestes autos, sobretudo ao se considerar a pequena quantidade de entorpecente.

Em relação aos corréus Mikael e Werlen, identifico a possibilidade de aplicação da regra contida no art. 580 do CPP em favor deles, ratificando o pedido de extensão anteriormente deferido.

Isso porque, em que pese a reiteração delitiva, não se pode olvidar que
não
estamos diante de apreensão de expressiva quantidade de drogas, a despeito da diversidade delas –
2 pinos contendo cocaína, pesando 1,64g (um grama e sessenta e quatro centigramas), 2 porções de cocaína, pesando 1,50g (uma grama e cinquenta centigramas), e mais 2 porções de maconha, pesando 7,72g
.

De mais a mais, o paciente ANTÔNIO, ao ser inquirido na delegacia, assumiu a propriedade dos entorpecentes e revelou que Mikael e Werlen não tinham conhecimento que ele os estava portando.

Outrossim,
“a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes não serve de fundamento para a negativa do benefício da liberdade” (STJ, HC 441.101/SP)”
(TJMT, HC n° 1002420-75.2023.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20/04/2023).

Nesse quadro, a imposição das cautelares diversas da prisão se revela suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade dos acusados.

Colaciono os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“
Apesar de o decreto prisional mencionar a reiteração do paciente,
não se infere daí, tout court, periculosidade hábil a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa (...). Assim,
as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo singular.”
[1]

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela (...), fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (...).”
[2]

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, ratifico os efeitos da liminar e do pedido de extensão,
CONCEDENDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de ANTONIO CARLOS PIMENTA DE SOUZA,

MIKAEL DE LIMA SAMPAIO e WERLEN FRAZÃO MINEIRO, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, ficando eles advertidos sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

[1]
STJ, HC 540.136/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 09/12/2019.

[2]
TJMT, HC 1014228-87.2017.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 07/02/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024